Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTENCIA. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. ARTIGOS 1696 E 1698 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS. POSSIBILIDADE DOS ALIMENTANTES. DISTRIBUIÇÃO ISONÔMICA ENTRE OS ALIMENTANTES-AVÓS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tempestivo e preparado, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.

3. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).

4. Dever de avós de prestar alimentos depende de comprovação de impossibilidade dos genitores de prover o sustento dos filhos, tudo nos termos dos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil.

5. Hipótese em que o genitor não contribui assiduamente com o sustento dos filhos menores e a genitora, desempregada, dedica-se aos cuidados dos menores, os quais apresentam demandas especiais. E o Avós/apelantes não comprovaram impossibilidade financeira, incapacidade contributiva, tampouco desnecessidade dos menores em relação à prestação alimentícia. Evidenciadas, pois, necessidade dos alimentandos e possibilidade dos alimentantes, corretamente indeferido o pleito de desobrigação de prestar alimentos avoengos.

6. Bem observada em sentença a distribuição isonômica da prestação alimentícia entre os alimentantes/avós, nada a alterar no ponto.

7. Sucumbência recíproca e equivalente, hipótese de aplicabilidade do artigo 86, caput, CPC. Nada a corrigir no ponto.

8. Recurso conhecido e desprovido.